Tribunal: TJMT
Processo: 1008116-44.2024.8.11.0037
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008116-44.2024.8.11.0037
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[UESLAINE MANUEL DE OLIVEIRA - CPF: 021.347.451-42 (EMBARGADO), LAIS CAMPELO VIEIRA - CPF: 988.243.763-04 (ADVOGADO), GEOFRE SARAIVA NETO - CPF: 012.319.783-09 (ADVOGADO), WILSON PINHEIRO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 42.034.677/0001-90 (EMBARGANTE), TIAGO ALVES DA SILVA - CPF: 094.738.036-13 (ADVOGADO), WILSON PINHEIRO DE MAGALHAES - CPF: 695.049.206-59 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. INADEQUAÇÃO DA VIA RECURSAL PARA REDISCUSSÃO DE MÉRITO. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos por empresa vendedora de imóvel em face de acórdão que julgou parcialmente procedente apelação cível interposta contra sentença de rescisão contratual, reconhecendo inadimplemento contratual, condenando à devolução integral dos valores pagos, indenização por danos morais e honorários advocatícios. A parte embargante alegou omissões quanto à fundamentação da indenização por danos morais, à fixação de honorários e à análise de gastos com o veículo entregue na negociação, invocando precedentes do STJ e postulando rediscussão de pontos já decididos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão, contradição, obscuridade ou erro material que justifique a integração do julgado nos termos do art. 1.022 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração têm por finalidade exclusiva sanar vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão recorrida.

4. O acórdão embargado enfrentou expressamente os fundamentos relevantes, com motivação clara e suficiente, não se constatando qualquer omissão ou contradição quanto à fixação dos honorários advocatícios.

5. A tese firmada no Tema 1076 do STJ não se aplica ao caso, pois trata da fixação de honorários em causas de valor elevado, circunstância inexistente no processo.

6. O precedente citado pela parte embargante (REsp 1.637.095/RS) não foi localizado nos registros oficiais, tampouco guarda pertinência temática com a controvérsia dos autos.

7. A decisão embargada fundamentou adequadamente a configuração de dano moral diante da frustração da legítima expectativa da consumidora, inexistindo omissão sobre o ponto.

8. A invocação do Tema 123/STJ revelou-se incorreta e impertinente, tratando de matéria estranha à responsabilidade civil, o que evidenciou o uso indevido de precedentes e comportamento protelatório.

9. A alegação de omissão quanto aos gastos com o veículo entregue foi corretamente repelida no acórdão, que reconheceu inovação recursal vedada pelos arts. 1.013, § 1º, e 343 do CPC, inexistindo erro material ou omissão.

10. O juízo não está obrigado a rebater exaustivamente todos os argumentos das partes, sendo suficiente a motivação clara e adequada dos pontos essenciais da controvérsia.

11. Para fins de prequestionamento, não se exige menção expressa aos dispositivos legais suscitados, bastando o enfrentamento da matéria jurídica debatida, o que ocorreu no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, sendo cabíveis apenas para sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

2. A motivação clara e suficiente do acórdão, ainda que não exaustiva, afasta a alegação de omissão.

3. A utilização de precedentes impertinentes ou inexistentes pode configurar comportamento protelatório e justificar sanções processuais.

4. O reconhecimento de inovação recursal impede o exame de matéria nova em sede de apelação, sob pena de supressão de instância.

5. O prequestionamento não exige citação literal dos dispositivos legais, bastando o enfrentamento da matéria jurídica no acórdão.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.022, 1.026, § 2º, 343, 1.013, § 1º; CF/1988, art. 5º, XXXV.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, EDcl no AgInt no AREsp 871916/RS, Rel. Min. Marco Buzzi, 4ª Turma, j. 06.03.2023, DJe 10.03.2023;

STJ, EDcl no REsp 1549458/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, j. 11.04.2022, DJe 25.04.2022;

TJMT, ApCiv 1024015-75.2021.8.11.0041, Rel. Des. Márcio Aparecido Guedes, j. 29.10.2024, DJe 04.11.2024;

STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 2.542.265/RR, Rel. Min. Daniela Teixeira, 3ª Turma, j. 05.05.2025, DJEN 08.05.2025;

STJ, AgInt no AREsp 2.638.544/MG, Rel. Min. Daniela Teixeira, 3ª Turma, j. 28.04.2025, DJEN 05.05.2025;

STJ, AgRg nos EDcl no REsp 966229/RS, Rel. Min. Og Fernandes, 6ª Turma, j. 05.02.2013, DJe 18.02.2013;

TJPR, AI 0032636-27.2025.8.16.0000, Rel. Des. Luiz Carlos Gabardo, 15ª Câmara Cível, j. 25.06.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
WILSON PINHEIRO DE MAGALHAES e WILSON PINHEIRO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. em face de acórdão proferida por esta c. Quinta Câmara de Direito Privado que, em sede de recurso de apelação, deu parcial provimento ao recurso, acolhendo a preliminar de ilegitimidade passiva quanto ao sócio administrador e reduzindo o valor da indenização por danos morais de R$ 8.000,00 para R$ 5.000,00, mantendo-se, no mais, os termos da sentença.

Em suas razões, a parte embargante alega a existência de omissões e contradições no julgado, apontando ausência de análise concreto dos critérios do art. 85, § 2º, do CPC, em especial sobre o tempo exigido e a simplicidade da causa, ao manter os honorários advocatícios em 15%. Alega, ainda, que a manutenção da condenação em danos morais configura vício de contradição e omissão, diante da oferta extrajudicial de restituição dos valores antes do ajuizamento da ação.

Aduz, ainda, que o julgado foi omisso por não ter considerado os custos com reparo do veículo dado como parte da entrada no contrato rescindido, os quais somariam R$ 8.069,41, com suposta violação aos princípios da boa-fé e da vedação ao enriquecimento sem causa.

Requer, ao final, seja acolhido os aclaratórios, com efeitos infringentes, a fim de reduzir o percentual dos honorários de sucumbência ao patamar de 10% e afastar a condenação em danos morais.

Intimada, a parte embargada quedou-se inerte (Id. 322750365).

O recurso é tempestivo (Id.

320002393).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Sabe-se que para o acolhimento do recurso de Embargos de Declaração, faz-se necessária a
demonstração de alguma das hipóteses
elencadas no
art. 1.022 do Código de Processo Civil
, quais sejam:
obscuridade
,
contradição
,
omissão
ou
erro material
.

Ademais, a medida recursal serve ao esclarecimento/ aclaramento de questões postas na decisão,
não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida
, de forma que o
mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão
, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
. [...] 1.
Os embargos de declaração somente se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso
. 2. Embargos de declaração rejeitados
”

(STJ - EDcl no AgInt no AREsp: 871916 RS 2016/0048077-0, data de julgamento: 06/03/2023, T4 - Quarta Turma, data de publicação: DJe 10/03/2023 – grifo nosso).

Logo, à luz da norma processual civil e da jurisprudência pátria, os embargos de declaração não se destinam à reforma da decisão, nem autorizam que a parte simplesmente reitere os argumentos já analisados e refutados.

Dito isto, do acórdão embargado, sob a minha relatoria, extrai-se a seguinte ementa:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. CONSUMIDOR HIPOSSUFICIENTE. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO SÓCIO. INEXISTÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. CERCEAMENTO DE DEFESA. DANO MORAL DECORRENTE DO INADIMPLEMENTO. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por empresa vendedora de imóvel em face de sentença que julgou parcialmente procedente ação de rescisão contratual ajuizada por consumidora hipossuficiente. O contrato de promessa de compra e venda, firmado em dezembro de 2023, previa a entrega do imóvel em abril de 2024, sem que qualquer construção tivesse sido iniciada. A sentença rescindiu o contrato por inadimplemento da vendedora, condenando os réus à devolução integral dos valores pagos (R$ 30.000,00), à indenização por danos morais (R$ 8.000,00) e ao pagamento de honorários advocatícios. No recurso, foram suscitadas preliminares e pleiteada a redução do valor da indenização por dano moral e dos honorários.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se o sócio da empresa contratante possui legitimidade para figurar no polo passivo da demanda; (ii) estabelecer se há ausência de interesse de agir da parte autora diante de proposta de distrato não efetivada; (iii) verificar se houve cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide; (iv) determinar se é cabível a indenização por danos morais e, sendo o caso, se o valor fixado comporta redução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O sócio da empresa contratada não pode figurar no polo passivo da demanda sem a instauração formal do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, nos termos dos arts. 133 a 137 do CPC e art. 50 do CC, inexistindo elementos que evidenciem confusão patrimonial, desvio de finalidade ou fraude.

4. A inexistência de formalização do distrato e a ausência de efetiva devolução dos valores pagos demonstram resistência ao pedido e legitimam a propositura da ação, não configurando ausência de interesse de agir.

5. Não há cerceamento de defesa quando o julgamento antecipado da lide se dá com base em conjunto probatório suficiente e o pedido de produção de provas é genérico e desprovido de justificativa concreta, nos termos dos arts. 355, I, 370 e 373, II do CPC.

6. O inadimplemento total do contrato, sem justificativa plausível e sem início de construção do imóvel prometido, frustra legítima expectativa da consumidora de baixa renda e caracteriza ofensa à dignidade, ensejando dano moral indenizável.

7. A fixação do quantum indenizatório por dano moral deve observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, sendo adequada a sua redução de R$ 8.000,00 para R$ 5.000,00, diante do curto lapso entre o vencimento contratual e o ajuizamento da ação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. A responsabilização do sócio administrador por obrigações da empresa contratada exige a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, nos termos dos arts. 133 a 137 do CPC.

2. A ausência de devolução efetiva dos valores pagos impede o reconhecimento de ausência de interesse de agir, mesmo que tenha havido proposta de distrato.

3. Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando a parte não especifica, de forma justificada, as provas que pretende produzir.

4. O inadimplemento absoluto de promessa de compra e venda de imóvel pode ensejar indenização por danos morais, especialmente quando frustrada expectativa legítima de consumidor hipossuficiente.

5. O valor da indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo admitida sua redução quando as circunstâncias fáticas não justificarem quantia elevada.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXV; CC, arts. 50 e 475; CDC, arts. 3º, 14 e 28, § 5º; CPC, arts. 133 a 137, 336, 343, 355, I, 370, 373, II, 1.013, § 1º e 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 543; STJ, Tema 1.059, REsp 1.864.633/RS, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Corte Especial, j. 09.11.2023, DJe 21.12.2023; TJMT, RAC 1023048-93.2022.8.11.0041, Rel. Desa. Clarice Claudino, j. 28.08.2025; TJSP, Apelação Cível 1000548-63.2020.8.26.0242, Rel. Des. Nuncio Theophilo Neto, j. 29.10.2021.”

Pois bem.

A embargante alega que o julgado incorre em omissão ao deixar de sopesar de forma concreta o trabalho realizado e o tempo exigido para o serviço. Ainda, invoca o Tema 1076 do STJ, defendendo ser jurisprudência pacífica na Corte Superior que a fixação de honorários deve evitar verbas excessivamente elevadas

que configurem punição desproporcional, citando o REsp 1.637.095/RS.

No tocando ao Tema 1076, o Superior Tribunal de Justiça firmou a seguinte tese:

i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.

ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.

Nota-se que no mencionado tema, a questão submetida a julgamento tratou da “Definição do alcance da norma inserta no § 8º do artigo 85 do Código de Processo Civil nas causas em que o valor da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados”. Logo, não se amolda sequer minimamente a irresignação da embargante acerca do percentual do arbitramento.

Por sua vez, no tocante a
decisão do REsp 1.637.095/RS (Segunda Turma, j. 26/06/2018) (sic),
consigno que, após delongada busca no sítio eletrônico do Superior Tribunal de Justiça, não foi localizado o referido precedente, sendo que a pesquisa pública retorna tão somente o
REsp nº 1637095/SP
(2016/0285886-9), medida recursal divergente da que foi colacionada pela embargante, razão pela qual, sequer deve ser considerada a alegação ventilada.

Não obstante, a alegação de que o julgamento antecipado teria reduzido a complexidade da causa
não impõe, por si só
, redução do percentual. A ausência de fase instrutória
não torna írrito
o labor técnico do advogado, sobretudo quando a tese foi desenvolvida em sede recursal, exigindo análise aprofundada pelo relator.

Destaca-se que o julgado considerou, de forma expressa, o critério da razoabilidade na fixação da verba, não havendo qualquer omissão nesse ponto. A discordância da parte com os fundamentos adotados não se confunde com omissão ou contradição, sendo inviável a rediscussão da matéria pela via estreita dos aclaratórios.

No tocante a alegação de omissão quanto à fundamentação da indenização por danos morais, igualmente, não prospera.

O acórdão foi claro ao reconhecer que a frustração na entrega do imóvel, aliada à total ausência de construção e à condição de hipossuficiência da autora, extrapolou os limites do mero inadimplemento contratual, caracterizando abalo indenizável. Ressaltou-se a violação à boa-fé objetiva e à confiança legítima da consumidora.

A alegada manifestação extrajudicial de restituição dos valores não se comprovou de forma inequívoca nos autos, tampouco desconstituiria, por si só, o abalo já consumado, tal como devidamente fundamentado no acórdão. O juízo valorativo, com base nas provas constantes dos autos, já foi feito e não há vício a ser sanado, tão somente a discordância da embargante com a conclusão da controvérsia.

Chamo a atenção que a embargante, em suas razões, defende que
“Conforme tese já afirmada no âmbito do STJ (Tema 123), apenas situações excepcionais – p.ex., conduta contratual ilícita que atinja a dignidade da parte de forma grave – autorizam reparação moral.”.

Seguem ainda expondo que
“O Tema 123/STJ fixou que o inadimplemento contratual somente enseja dano moral quando houver violação de atributos da personalidade em grau incomum”.

Todavia, o Tema 123 do Superior Tribunal de Justiça trata de matéria diametralmente diversa. A questão submetida a julgamento foi
“se é legítima a exigência do pagamento de multa e demais despesas decorrentes do recolhimento do veículo em depósito quando válida e eficaz a autuação da infração de trânsito.”.

Ainda, a tese firmada no referido tema, que tratou de Direito Administrativo, foi:

“É lícito à autoridade administrativa condicionar a liberação de veículo, quando aplicada a pena de apreensão, ao pagamento das multas regularmente notificadas e já vencidas.”

Verifica-se, portanto, que o argumento invocado pela embargante — segundo o qual seria cabível a fixação de indenização por danos morais — não versa, sequer remotamente, sobre matéria pertinente ao direito indenizatório. Tal conduta evidencia caráter temerário e revela propósito nitidamente protelatório, aproximando-se dos contornos da litigância de má-fé.

Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. APLICAÇÃO DE MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ E EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À OAB/PR . RECURSO DA PARTE EXEQUENTE. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. [...] 3. Para fundamentar suas pretensões, os agravantes citaram precedentes inexistentes, inventados por inteligência artificial, conduta que caracteriza litigância de má-fé e justifica a expedição de ofício à OAB/PR. 4. Os agravantes, ao utilizarem ferramenta de inteligência artificial sem a devida revisão/conferência, violaram o dever de cautela. [...]” (TJ-PR 00326362720258160000 Clevelândia, Relator.: Luiz Carlos Gabardo, Data de Julgamento: 25/06/2025, 15ª Câmara Cível, Data de Publicação: 25/06/2025)

Superadas tais alegações, no que tange a ausência de análise quanto aos custos com o veículo, é nítido que a embargante pretende rediscutir matéria já decidida, sob o rótulo de “omissão”.

O acórdão recorrido foi explícito ao dispor que os valores alegadamente gastos com o reparo do veículo não foram objeto de manifestação durante a dilação probatória, nem na sua contestação tampouco em sede de reconvenção.

Constou no julgado, expressamente:

“Ademais, o argumento dos apelantes de que o veículo entregue pela consumidora como parte do pagamento teria lhe gerado gastos, bem como de que a ausência de despacho saneador teria acarretado prejuízo pela impossibilidade de demonstrar tais valores e obter o respectivo abatimento,
não se mostra pertinente
.

A controvérsia central da demanda restringe-se à rescisão contratual da promessa de compra e venda de imóvel em razão do inadimplemento do vendedor, tendo o julgamento observado estritamente os limites dos pedidos formulados na inicial. A alegação de indenização por eventuais despesas com o veículo configura pleito autônomo, que deveria ter sido deduzido por meio de reconvenção, nos termos do art. 343 do CPC.

Além disso, tal questão sequer foi arguida perante o juízo de primeiro grau, sendo trazida apenas em sede recursal, inclusive com a juntada de documentos. Trata-se, assim, de inovação recursal insuscetível de conhecimento, por inteligência do art. 1.013, § 1º, do CPC, sob pena de supressão de instância.”

Logo a matéria foi inovada em sede recursal, vedando sua apreciação originária, sob pena de supressão de instância. Não há que se falar, portanto, em omissão, uma vez que houve a valoração jurídica da inadequação procedimental da pretensão.

Dito isto, constata-se o inconformismo da parte embargante com o resultado contrário à sua pretensão, utilizando-se dos embargos de declaração com a finalidade modificar o julgado sem, contudo, apontar qualquer vício apto a demandar o acolhimento da pretensão, inexistindo qualquer incongruência ou erro de premissa no acórdão.

Repiso que a finalidade dos embargos de declaração está unicamente no esclarecimento de obscuridades, omissões ou contradições, e não ao reexame do
decisum
.

A propósito:

“[...] 1. A solução correta e integral da controvérsia, com lastro em fundamentos suficientes, não configura omissão. 2.
Os Embargos de Declaração não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito consubstanciada na decisão recorrida, quando não presentes os vícios de omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC
. 3. Embargos de Declaração rejeitados.” (STJ - EDcl no REsp: 1549458 SP 2014/0130168-2, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 11/04/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/04/2022) (g.n).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – NÃO VERIFICADA – VÍCIOS SUSCITADOS COMO MERO PRETEXTO PARA MANIFESTAR DISCORDÂNCIA COM O DESFECHO DECISÓRIO – INADMISSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração são um
recurso de finalidade especifica e cognição limitada
, cujo acolhimento exige a indicação clara, precisa e fundamentada da presença do vício da contradição, obscuridade e/ou omissão a ser saneado (CPC, art. 1.022), a fim de extirpar qualquer imprecisão e/ou incerteza do pronunciamento jurisdicional, sendo incabível a utilização dessa via recursal para impugnar e rediscutir o acerto da decisão embargada. 2.
Não é dado à parte contestar as razões da decisão colegiada mediante interposição do recurso de embargos declaratórios
, que notadamente possuem caráter meramente integrativo, e a modificação da decisão que estes têm por objeto só pode ocorrer em raríssimas exceções, nenhuma das quais configura no caso em tela. (N.U 1024015-75.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/10/2024, Publicado no DJE 04/11/2024) (g.n).

Repiso, por oportuno, que inexiste dever do órgão julgador de rebater exaustivamente todos os argumentos expendidos pelas partes, sendo suficiente que a decisão aborde os pontos relevantes da controvérsia e explicite as razões jurídicas que embasaram o convencimento da Turma Julgadora.

Sobre o tema, colhe-se entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“
[...]

3. O acórdão recorrido enfrenta expressamente os argumentos relevantes da causa, o que afasta a alegada violação ao art. 1.022 do CPC/2015,
uma vez que o julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos das partes, desde que apresente fundamentação suficiente à solução do litígio
. [...]
” (STJ, AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.542.265/RR, Rel. Min. Daniela Teixeira, Terceira Turma, julgado em 5/5/2025, DJEN de 8/5/2025 – grifo nosso).

“
[...] 3. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os Embargos de Declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão e corrigir erro material, o que não se verifica na hipótese. [...] 5.
O magistrado não está obrigado a se manifestar sobre todas as alegações das partes
,
tampouco a rebater individualmente todos os argumentos expendidos
,
quando a decisão encontra fundamento suficiente para sua conclusão
. 6.
A oposição de Embargos de Declaração com o intuito de rediscutir matéria já analisada revela mero inconformismo da parte embargante e não se coaduna com a finalidade desse recurso
. [...]
” (STJ, AgInt no AREsp n. 2.638.544/MG, Rel. Min. Daniela Teixeira, Terceira Turma, julgado em 28/4/2025, DJEN de 5/5/2025 – grifo nosso).

Por fim,
quanto ao prequestionamento
, é de se ressaltar que, segundo firme orientação doutrinária e jurisprudencial, não há necessidade de menção expressa aos dispositivos legais indicados pela parte, bastando que a matéria jurídica tenha sido efetivamente enfrentada e decidida no corpo do julgado, como efetivamente ocorreu nos autos.

Aliás:

“[...] 1. Para fins de prequestionamento não se exige a citação numérica dos dispositivos tidos como afrontados, mas sim o efetivo debate das questões por eles tratadas, com a emissão de juízo de valor sobre tais matérias, o que ocorreu no caso dos autos. [...]”
(STJ - AgRg nos EDcl no REsp: 966229 RS 2007/0156204-2, Relator.: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 05/02/2013, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/02/2013)

Não se verifica, portanto, qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro de premissa fática no acórdão embargado. Ao contrário, a decisão apresenta fundamentação clara, coerente e alinhada com os elementos constantes dos autos, bem como com a jurisprudência dominante.

Diante do exposto,
REJEITO
os Embargos de Declaração opostos por WILSON PINHEIRO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA., diante da ausência de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado.

Fica a parte a
dvertida de que
a reiteração das teses aqui afastadas ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil.

É como
voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2025